Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-52.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-52.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: GUSTAVO PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE MESMO TOMANDO CONHECIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, UM DIA APÓS O LEILÃO, MANTEVE OS DEMAIS PROCEDIMENTOS COM PAGAMENTO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO - APELADO QUE 11 (ONZE) MESES APÓS O PAGAMENTO DO PREÇO CONTINUAVA SEM ACESSO AO IMÓVEL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – APELO IMPROVIDO

1.
A
discussão na origem gira em torno de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais em razão de aquisição de imóvel em leilão, com pagamento à vista do preço, e cuja transferência não pôde ser realizada frente a restrição imposta por ordem judicial, sem que tais fatos fossem informados ao adquirente, redundando em longos meses sem confirmação da aquisição do bem gerando prejuízos.

2.
A defesa do banco acionado, reproduzida no apelo deita raízes no fato que o leilão teria sido realizado em 21/02/2021, quando a ordem exarada no processo
8128522-90.2020.805.0001,
que suspendeu o leilão, só chegou a seu conhecimento em 26/02/2021.

3. Tornou-se incontroverso nos autos que a intimação do banco para sobrestamento do feito ocorreu após o leilão, mas é irrespondível o fato que o apelante manteve os procedimentos de confirmação do negócio, com emissão do boleto para pagamento em 05/03/2021, quando já possuía inegável ciência de que não poderia leiloar o bem, conforme documentos de ID 58964119.

4. Cientificado da ação
8128522-90.2020.805.0001
e da decisão que sobrestava a realização do leilão, deveria adotar medidas necessárias para que o pagamento
e o negócio jurídico fosse parado, evitando os prejuízos ocorridos nos autos.

5.
É
evidente
o abalo extrapatrimonial imposto a
parte apelada frente a conduta negligente da instituição bancária em manter a fase de pagamento do valor do bem leiloado mesmo sabendo haver ordem judicial em contrário,
gerando danos morais, restando evidente
a frustração imposta à
s expectativas do arrematante na aquisição,
mesmo após desembolso de todo o valor do bem que rodeia R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

6.
F
rente ao valor do bem e das condições particulares das partes, por outro lado, não se mostra excessivo o importe de R$ 25.000,00 fixado na sentença ou afastado de razoabilidade.

7.
L
ucros cessantes presumidos, quando ocorre atraso na
entrega ou acesso do comprador ao imóvel, conforme entendimento firmado pelo STJ, para os casos em que o imóvel foi adquirido na planta e que se adéqua plenamente ao caso dos autos,
mutatis mutandis
.

8.
No caso concreto o processo foi distribuído 11 (onze) meses após o pagamento total do preço sem que pudesse o apelado ter acesso ao imóvel,
usar e fruir o bem
.

9.
Apelo improvido,
com majoração dos honorários advocatícios, para
20
%
(
vinte
por cento)
do valor do pedido,
na forma do
art. 85, §
11º,
do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000354-52.2022.8.05.0243
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelada
GUSTAVO PEREIRA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .